Tribunal: TJDFT
Processo: 0704978-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luiz Cezar Ferreira de Melo contra decisão proferida pelo i. juiz da 23a Vara Cível de Brasília (Id 81838251 do processo de referência) que, na ação de cobrança de seguro c/c indenização por danos morais movida pelo agravante em desfavor de Bradesco Vida e Previdência S.A., processo n. 0742817-68.2020.8.07.0001, indeferiu o requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça por ele formulado e determinou o pagamento das custas iniciais no prazo de quinze dias úteis, sob pena de extinção do processo com o cancelamento da distribuição. Em razões recursais (Id 23400786), o agravante sustenta haver declarado não ter condições financeiras de pagar as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e da família, no entanto o i. juízo de origem indeferiu o requerimento por ele formulado com a finalidade de obter essa benesse processual, com fundamento em os rendimentos mensais por ele recebidos serem superiores à quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) e os gastos em cartão de crédito girarem em torno de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sem verificação de despesas extraordinárias. Argumenta que nenhuma das faturas de cartão de crédito apresentadas registra gastos em torno de R$ 6.000,00, consoante se observa daquelas referentes aos meses de novembro/2020 (R$ 31,98), dezembro/2020 (R$ 1.093,98) e janeiro/2021 (R$ 4.098,13). Alega que tais gastos estão relacionados às festas de fim de ano e ao fato de haver recebido 13o salário. Assevera estar em tratamento contra câncer, doença motivadora de sua aposentadoria por invalidez e estar em tratamento contínuo. Assinala, diversamente do considerado pela decisão agravada, ter gastos excepcionais relacionados com a moléstia como medicamentos e procedimentos médicos, exames e cirurgias, que geraram dívida superior a R$ 26.000,00 com a operadora do plano de saúde em decorrência da coparticipação no custeio. Ressalta sobreviver exclusivamente dos proventos de aposentadoria e frisa haver se desligado, em fevereiro de 2020, do referido plano coletivo por dificuldades financeiras e, desde então, passou a receber tratamento de saúde contra o câncer na rede pública de saúde. Brada ter contraído empréstimos e o pagamento das parcelas dos mútuos comprometer parcela de seus rendimentos, de maneira que enfrenta dificuldades com a manutenção das despesas próprias e da família. Acentua não inibir a concessão da benesse apenas os gastos com cartão de crédito e haver firmado a declaração de hipossuficiência financeira, manifestação suficiente para lhe assegurar a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 4o da Lei n. 1.060/1950. Não bastasse, afirma haver demonstrado a insuficiência de recursos financeiros para obter esse benefício. Destaca não ter condições de pagar os honorários periciais indispensáveis para a realização de prova necessária. Adicionalmente, apresenta, junto com o recurso, comprovantes de extratos bancários referentes aos três últimos meses, faturas de cartão de crédito e última declaração de imposto de renda, em que consta como rendimentos tributáveis a quantia de R$ 16.255,08. Fala do atendimento aos requisitos para antecipação da tutela recursal e da negativa de acesso ao Judiciário com a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça, porque não poderá produzir provas necessárias ao julgamento da lide. Salienta ser reversível a providência requestada. Ao final, requer que o presente Agravo de Instrumento seja recebido e conhecido, bem como que seja concedida a antecipação da tutela recursal para determinar a imediata de citação da ré para responder ao processo originário, independentemente do recolhimento prévio das custas judiciais e que, ao final, seja confirmada a antecipação de tutela recursal e dado provimento ao agravo, a fim de conceder os benefícios da assistência da justiça gratuita ao Agravante. O recorrente não comprovou o recolhimento do preparo, porque pleiteia, no recurso, a reforma da decisão para obter a gratuidade de justiça. Esta relatoria indeferiu o requerimento para antecipação da tutela recursal e determinou a comprovação do pagamento do preparo, sob pena de o recurso não ser conhecido (Id 23436006). A agravante deixou transcorrer, sem manifestação, o prazo assinado para comprovar o recolhimento do preparo (Id 24217597). É o relato do necessário. Decido. O presente agravo de instrumento não reúne condições para ultrapassar a barreira da admissibilidade, porque não preenchidos os requisitos necessários a seu conhecimento. Em juízo de prelibação, aquele destinado a aferir o atendimento dos pressupostos recursais intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), constato a deficiência do recurso, porque interposto sem o correspondente comprovante de preparo. Por decisão catalogada no Id 23436006, ao ser indeferida a antecipação da tutela recursal, foi determinado ao agravante que promovesse o recolhimento do preparo recursal e o comprovasse no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de o recurso não ser conhecido. O agravante foi cientificado da decisão, mas ele permaneceu inerte (Id 24217597). Fez, assim, precluir a faculdade de comprovar a realização do preparo. Operou-se, em seu desfavor, a preclusão temporal, nos termos do art. 223, caput, do CPC: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. Com efeito, a consequência processual do comportamento inerte adotado pelo agravante implica tomar como deserto o recurso. É medida impositiva o reconhecimento da deserção, uma vez que o preparo constitui requisito legal extrínseco, sem o qual o recurso deve ser inadmitido, conforme a exigência, inserta no art. 1.007, caput, do CPC, de a parte agravante, no momento da interposição do recurso, comprovar o recolhimento do preparo recursal. Confira-se: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Ademais, negada a antecipação da tutela em pleito recursal em que a agravante discute apenas o direito à gratuidade de justiça, a dispensa inicial ao pagamento do preparo se exauriu e a falta de comprovação do pagamento, nada obstante o prazo concedido pela relatoria do agravo de instrumento para o fazer, implica o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101 do CPC, literalmente: Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Sobre o assunto, trago a colação o escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery[1]: Preparo. É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso. (grifos nossos) Colijo elucidativo julgado extraído da e. 1a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça sobre essa questão: APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. Sem a comprovação ou deferimento de gratuidade de justiça, o processamento do recurso exigia o pagamento do preparo, o que não foi realizado. 2. O art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. 4. O recurso foi interposto desacompanhado das custas recursais. Devidamente intimados, os apelantes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. Não demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1183608, 07070845820188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. FALTA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. PROVIMENTO NEGADO. 1. A eg. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a ausência dos comprovantes de pagamento vinculados às guias de recolhimento das custas judiciais e ao porte de remessa e retorno do recurso especial macula a regularidade do preparo recursal, ensejando a sua deserção. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, considerando a ausência do respectivo comprovante de pagamento das custas, mesmo após intimação da recorrente para sanar o vício, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil de 2015, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1688792/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018) (grifos nossos) O preparo constitui, portanto, pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso. A não observância dessa formalidade processual pelo agravante, por conseguinte, implica a deserção, consoante a norma posta no citado art. 1.007 do CPC. Em consulta ao processo em tramitação no i. juízo de origem, constatei haver o agravante apresentado petição, em que comprovou o pagamento das custas iniciais sem ressalva alguma e ter requerido o prosseguimento da demanda (Ids 85608798, 85608799 e 85608801 do processo de referência). O comportamento superveniente adotado pelo recorrente, contrário à pretensão formulada neste recurso, em que pleiteia o reconhecimento da falta de condições financeiras de pagar as custas processuais sem sacrifício de necessidades pessoais e de seus dependentes, permite considerar ter ele desistido do agravo de instrumento. O art. 998 do CPC[2] prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT estabelece ser atribuição do Relator homologar os pedidos de desistências apresentados pelas partes. Segundo o caput do art. 200[3] do CPC, a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Assinalo haver doutrina[4] no sentido de afirmar a desnecessidade da homologação para surtir efeitos. No entanto, o Código de Processo Civil, no art. 485, VIII[5], prevê a homologação da desistência como fundamento para a extinção do processo. Como antes mencionado, ao relator, segundo o art. 87, VIII, do RITJDFT[6] também é conferida semelhante atribuição para homologar a desistência monocraticamente. Por esse motivo, entendo ser necessária a homologação da desistência para a extinção do processo sem resolução do mérito, porque o encerramento da fase processual de conhecimento depende da prolação de ato judicial, nos termos do 203, § 1o, do CPC[7]. A parte agravante, ao ser compelida a pagar o preparo recursal, nada disse, mas adotou comportamento contrário ao da pretensão recursal, ao comprovar o pagamento das custas iniciais e requerer o prosseguimento da demanda. Essa manifestação, induvidosamente, se confunde com a desistência, porque o ato volitivo e espontâneo praticado no processo de referência produz efeito independentemente da concordância da outra parte, que ainda não integra a relação processual. Diante das considerações feitas, mister reconhecer ter ocorrido desistência tácita do recurso. No entanto, como o prazo para o pagamento do preparo recursal transcorreu antes da prática do ato superveniente contrário no processo de referência, concluo pelo reconhecimento da deserção. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[8], c/c o art. 87, III e XIII[9], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento deserto. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília-DF, 22 de março de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. p. 2.190; São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016 [2] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [3] Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. [4] 1. Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery. [5] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII - homologar a desistência da ação; [6] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; [7] Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. [8] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [9] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (...)